Tribunal: TJES
Processo: 5004356-17.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004356-17.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANDRE LUIZ DE FARIA

AGRAVADO: DECIO FELISBERTO MANSO JUNIOR

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO MONITÓRIA EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
PENHORA SOBRE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO – REGRA GERAL DA IMPENHORABILIDADE NÃO ABSOLUTA – POSSIBILIDADE DE RELATIVAÇÃO – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – FINALIDADE DO PROCESSO DE EXECUÇÃO – PLENA SATISFAÇÃO DA DÍVIDA – AUSÊNCIA DE COOPERAÇÃO DO DEVEDOR – EXCEPCIONALIDADE VERIFICADA – EXCESSIVIDADE DO PERCENTUAL NÃO DESCORTINADA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

1
) Na jurisprudência hodierna do colendo Superior Tribunal de Justiça prevalecer o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2º do Código de Processo Civil, quando voltadas: (i) ao pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e (ii) ao pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, com ressalva de eventuais particularidades do caso concreto.

2)
Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais para alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família.

3)
Trata-se de cumprimento de sentença iniciado há quase 5 (cinco) anos, não se verificando, nesse período, mínimos indícios de cooperação ou de interesse do agravado em satisfazer a dívida objeto da ação, em que pese a sua argumentação de que a sua dívida “poderia ser paga através de outros meios e não com penhora compulsória do salário...”, daí porque não se caracteriza a aventada ilegitimidade de outras constrições já realizadas que, segundo o agravante, alcançaram a quantia de R$ 3.318,69 (três mil trezentos e dezoito reais e sessenta e nove centavos).

4)
Se não deseja a constrição de verbas localizadas em sua conta bancária e vislumbra “outros meios” de cumprir a sua obrigação, ao agravante cabe indicar bens suficientes, do que não se desincumbiu ao longo desses 5 (cinco) anos de tramitação do cumprimento de sentença, o que afronta os princípios da boa-fé e da cooperação, que se encontram insculpidos nos arts. 5º e 6º do Código de Processo Civil.

5
)
No que se refere ao percentual fixado na decisão agravada (25%), limita-se o agravante a sustentar a ocorrência de prejuízo à subsistência própria e de sua família, sem que exista mínima comprovação da aventada excessividade.

6)
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
André Luiz de Faria
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Rio Novo/ES (Id 7941282) que, em “
ação monitória
” ajuizada por
Décio Felisberto Manso Júnior
, em
cumprimento de sentença
, determinou a penhora, mediante depósito judicial atrelado ao processo originário, do percentual de 25% da remuneração do executado, ora agravante.

Em suas razões recursais, sustenta o agravante (Id 7941269), em síntese:
(i)
foi bloqueado de sua conta bancária o valor de R$ 3.318,69 (três mil trezentos e dezoito reais e sessenta e nove centavos), que é oriundo de salário e, portanto, impenhorável, nos termos do art. 833, IV, do CPC/2015;
(ii)
a manutenção da constrição do bloqueio judicial de seu salário (25%), em que já possui empréstimo consignado e é a única fonte de renda que percebe mensalmente, compromete e muito a sua subsistência digna; e
(iii)
a gravidade da lesão consiste em onerá-lo com o pagamento de dívida que poderia ser paga por outros meios, e não com penhora compulsória de seu salário.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas, daí porque avanço ao mérito recursal.

Pois bem. Em consulta aos autos originários, verifico que o cumprimento de sentença foi deflagrado no dia 03/06/2019, após o trânsito em julgado (fl. 35) da sentença proferida na
ação monitória
(fls. 27/27v), pelo qual o exequente/agravado pretende receber a quantia de R$ 6.550,40 (seis mil quinhentos e cinquenta reais e quarenta centavos).

Determinada a intimação do executado/agravado, decorreu o prazo para que efetuasse o pagamento da dívida, sem que o fizesse (fl. 48) e, na sequência, diversos foram os atos executórios praticados, em prol da satisfação do crédito do agravante, sem, todavia, obter êxito, conforme se observa a partir de fl. 51 dos autos.

A execução para pagamento de quantia certa deve observar, primeiramente, a tipicidade dos meios executivos, sendo permitida, em caráter subsidiário, a utilização dos chamados “meios atípicos de execução”:

Art. 139
. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

(...)

IV
- determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial,
inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária
.

Logo, em se tratando de execução por quantia certa, medidas dessa natureza (“atípicas”) devem ser adotadas subsidiariamente, porquanto pressupõem a ausência de efetividade das medidas executivas típicas previstas na legislação processual.

Além disso, a execução deve atingir
bens
integrantes do patrimônio do executado, e não ele próprio, na forma do art. 789 do diploma processual civil, de acordo com o qual “
O devedor responde com todos os seus bens
presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei
”.

Em consulta à jurisprudência hodierna do colendo Superior Tribunal de Justiça, verifico prevalecer o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal,
poderá ser excepcionada
, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2º do Código de Processo Civil
1
, quando voltadas:
(i)
ao pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e
(ii)
ao pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, com ressalva de eventuais particularidades do caso concreto
2
.

Contudo, em situações excepcionais, admite-se a
relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais
para alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família.

Nesse sentido:

“(...) 1. De acordo com o entendimento mais recente do STJ,
é possível relativizar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, salários e proventos de aposentadoria (art. 833, IV, do CPC/15), desde que assegurado ao devedor e a sua família a subsistência digna
. Precedentes (...)”

(STJ, Quarta Turma, AgInt nos EDcl no REsp 1.808.430/SP, rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 14/06/2021, DJe 17/06/2021)

“(...) 4. Em situações excepcionais,
admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família
. Precedentes (...)”

(STJ, Corte Especial, EREsp 1.518.169/DF, rel. Min. Humberto Martins, rel. p/ acórdão Minª. Nancy Andrighi, julgado em 03/10/2018, DJe 27/02/2019)

Vale dizer: a proteção legal da impenhorabilidade não é absoluta e está relacionada à verba necessária ao sustento do devedor e de sua família, não podendo, portanto, servir de meio para a perpetuação de dívidas.

Não obstante a irresignação do agravante, parece-me correta a orientação contida na decisão agravada, por não se descurar da finalidade precípua do processo executivo, que se destina, fundamentalmente, à
plena satisfação da obrigação inadimplida
.

Como dito, trata-se de cumprimento de sentença iniciado há quase 5 (cinco) anos, não se verificando, nesse período, mínimos indícios de cooperação ou de interesse do agravado em satisfazer a dívida objeto da ação, em que pese a sua argumentação de que a sua dívida “
poderia ser paga através de outros meios e não com penhora compulsória do salário...
” (Id 7941269, p. 8), daí porque não vislumbro a aventada ilegitimidade de outras constrições já realizadas que, segundo o agravante, alcançaram a quantia de R$ 3.318,69 (três mil trezentos e dezoito reais e sessenta e nove centavos).

Dessa forma, se não deseja a constrição de verbas localizadas em sua conta bancária e vislumbra “outros meios” de cumprir a sua obrigação, ao agravante cabe indicar bens suficientes, do que não se desincumbiu ao longo desses 5 (cinco) anos de tramitação do
cumprimento de sentença
, o que afronta os princípios da boa-fé e da cooperação, que se encontram insculpidos nos arts. 5º e 6º do Código de Processo Civil.

No tocante ao percentual fixado na decisão agravada (25%), entendo por bem mantê-lo, porquanto limita-se o agravante a sustentar a ocorrência de prejuízo à subsistência própria e de sua família, sem que exista mínima comprovação da aventada excessividade.

Ante o exposto,
conheço do agravo de instrumento
e, no mérito,
lhe nego provimento
.

É
como voto
.

_____________________________

1
Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2º;

§ 2º. O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, §8º, e no art. 529, §3º.

2
A conferir: STJ, Quarta Turma, AgInt no REsp nº 1.407.062/MG, rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 26/02/2019, DJe 08/04/2019.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DA E. RELATORA PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.